Tribunal: TJDFT
Processo: 0719927-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719927-56.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DANILO VIEIRA DE SOUSA NEPOMUCENO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL MILITAR. DIFAMAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA. NÃO CABIMENTO. DESRESPEITO A SUPERIOR. CRIME CONFIGURADO. 1. Inexistindo imputação de fato ofensivo à reputação de alguém, não está configurado o crime de difamação previsto no art. 215 do Código Penal Militar. 2. As falas do acusado que, em tese, ofenderiam a honra subjetiva da vítima confundem-se com a imputação de desrespeito a superior, não devendo o mesmo fato ser objeto de dupla imputação delitiva. Assim, apesar de ser possível a emendatio libelli, esta não é cabível no presente caso, não devendo o crime de difamação ser desclassificado para o crime de injúria (art. 216 do CPM). 3. O crime de desrespeito a superior (art. 160 do CPM) é configurado por palavras ou gestos que consistam em falta de consideração em relação ao superior, sendo necessário o seu cometimento na presença de outro militar. O referido tipo penal visa à tutela da disciplina e da hierarquia, que configuram a base institucional da Polícia Militar e devem ser mantidas em todas as circunstâncias pelos policiais militares em atividade ou na inatividade (art. 13, § 3o, do Estatuto da PM – Lei n° 7.289/84). 4. O fato de os militares se encontrarem fora do ambiente militar é irrelevante, pois o respeito aos pilares básicos da hierarquia e da disciplina não é a ele restrito. Assim, o fato de as falas do acusado terem sido proferidas em um grupo de WhatsApp, de caráter supostamente informal, não impede a configuração do delito. 5. As falas objeto da denúncia indicam uma postura hostil e desafiadora do acusado, que as proferiu com o intuito de enfrentar e menosprezar seu superior. Ademais, tendo o acusado continuado com as falas mesmo após o pedido da vítima de que as cessasse, fica evidente o dolo do acusado de desrespeitar seu superior hierárquico diante de outros militares. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação ao artigo 160 do CPM, alegando, em suma, que os fatos não se adequam ao aludido tipo penal, bem como a ausência de dolo nos dizeres a ensejar a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 160 do CPM, pois infirmar a conclusão da turma julgadora que que “as falas objeto da denúncia indicam uma postura hostil e desafiadora do acusado, que as proferiu com o intuito de enfrentar e menosprezar seu superior. Ademais, tendo o acusado continuado com as falas mesmo após o pedido da vítima de que as cessasse, fica evidente o dolo do acusado de desrespeitar seu superior hierárquico diante de outros militares” (ID Num. 44110545) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado nesta sede ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017